Tribunal: CARF
Processo: 10735.900153/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900153/2020-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.790 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CIA SULAMERICANA DE TABACOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.787, de 27 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10735.900029/2019-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900153/2020-70
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.790 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900153/2020-70

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face do acórdão no 06-70.427 de
primeira instância, que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento (PER) de no 15247.98176.101219.1.1.18-0404, conforme despacho decisório de
05/03/2020 (fl. 15) proferido pela DRF em Nova Iguaçu – RJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO.
Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
alegando, em síntese, que realizou pedido de compensação para compensar indébitos de PIS e
COFINS derivados da exclusão do ICMS da base de cálculo de referidas contribuições,
conforme entendimento pacificado no STF, pugnando homologação integral da compensação
efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário,
bem como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em
seu conhecimento.
Mérito
A contribuinte defende a tese de que o ICMS deve ser excluído da base de
cálculo das contribuições, tendo em vista que o tributo estadual não corresponde
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.790 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900153/2020-70

ao faturamento da contribuinte e pede aplicação do entendimento pacificado do
STF sobre o tema.
Pois bem, sem maiores delongas, é de amplo conhecimento que o mérito dessa
discussão foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2017, no RE
574.706 (Tema 69), culminando em precedente vinculante a favor do pleito dos
contribuintes. Nessa oportunidade, confirmando seu próprio entendimento
proferido em 2014 no RE 240.785 - por decisão Plenária, mas ainda não afetada
por repercussão geral -, os Ministros decidiram pela não inclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS e da COFINS. As razões utilizada na decisão podem ser
sintetizadas em três pontos:
(i) o imposto não guarda relação com a definição constitucional de faturamento,
pois o destinatário dos valores advindos do ICMS é o Poder Público, e não o
contribuinte;
(ii) sua inclusão representaria afronta aos princípios da isonomia tributária e da
capacidade contributiva; e
(iii) haveria lesão ao previsto no art. 154–I da Constituição.
A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs embargos de declaração contra o
Acórdão proferido pelo Supremo no RE 574.706, em 02/10/2017, os quais
foram parcialmente acolhidos, mediante a seguinte decisão proferida em
13/05/2021, publicada com o seguinte texto:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os
embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto
relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS,
prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os
Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos
do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021
(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (grifou-se)
No presente caso, o processo administrativo é posterior à 15/03/2017, tratando-
se de PED/DCOMP transmitido em 19/11/2018 (fls. 38) e processo
administrativo criado na data de 24/01/2019.
Desta forma, apesar de assistir razão à Recorrente quanto à impossibilidade de
inclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, nestes autos não é
possível reconhecer a aplicação do referido precedente, já que o período
pleiteado não resta abarcado pela modulação dos efeitos da decisão do STF
acima transcrita.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.790 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900153/2020-70

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 54
DF CARF MF
Original